Tribunal: TJBA
Processo: 8000699-98.2024.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000699-98.2024.8.05.0032 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: DAMIANA CRISTINA ALVES SANTOS COQUEIRO Advogado(s): ALCIONE SOUSA BARBOSA, MAXWELL CUNHA SILVA APELADO: MUNICIPIO DE ARACATU Advogado(s): PJ05 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. REGIME JURÍDICO CELETISTA. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de apelação cível interposta por Damiana Cristina Alves Santos Coqueiro contra sentença proferida pela 2ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Brumado/BA, que julgou improcedente a Ação Ordinária de Obrigação de Fazer e Pagar, proposta em desfavor do Município de Aracatu. A autora alegou possuir vínculo estatutário com o Município e, com base nisso, requereu o pagamento de adicional por tempo de serviço previsto no art. 198 da Lei Municipal nº 116/1975. Sustentou, ainda, a inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 412/2007, que a submeteu ao regime celetista. II. Questão em discussão A controvérsia gira em torno da definição do regime jurídico aplicável à autora — celetista ou estatutário — e da consequente possibilidade de percepção do adicional por tempo de serviço previsto em norma estatutária municipal. III. Razões de decidir A apelante foi admitida como agente de combate às endemias em 07/02/2012 sob o regime celetista, conforme estabelecido na Lei Municipal nº 412/2007. A Lei Federal nº 11.350/2006 prevê, como regra, o regime celetista para tais agentes, admitindo exceções mediante lei local diversa, a qual não foi editada pelo Município de Aracatu. A alegação de inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 412/2007 não prospera, considerando que a norma é compatível com o ordenamento jurídico que trata da matéria, estando em conformidade com a Lei 11.350/2006. O adicional por tempo de serviço previsto no estatuto municipal não pode ser estendido aos empregados celetistas por ausência de previsão legal e em respeito à Súmula Vinculante nº 37 do STF. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. O agente de combate às endemias admitido sob o regime da CLT por força de lei municipal não tem direito ao adicional por tempo de serviço previsto em estatuto de servidores públicos. 2. Não é cabível ao Poder Judiciário estender vantagens previstas para regime estatutário a servidores celetistas, por ausência de previsão legal." Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação tombados sob nº 8000699-98.2024.8.05.0032, oriundos da 2ª Vara dos Feitos de Rel. de Cons. Cív. e Comerciais da Comarca de Brumado/Ba, em que figuram como parte apelante DAMIANA CRISTINA ALVES SANTOS COQUEIRO e como parte apelada MUNICIPIO DE ARACATU. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto condutor apresentado pelo eminente relator. Sala das sessões, de de 2025. PRESIDENTE DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA